Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à realização de acordo, conforme informado na petição Id. 12446058, de que providenciavam a habilitação na plataforma. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora